Tribunal: CARF
Processo: 11080.729266/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729266/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.236 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/01/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo sido a decisão proferida por autoridade competente e não havendo se
verificado qualquer prejuízo á defesa apresentada pelo requerente, nenhum
reparo merece o ato administrativo contestado.
OFENSA
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
E
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 17 DO ART. 74 DA LEI No
9.430/1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional , lei ou decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que
venha a ser suscitada. (Súmula CARF no 2 - Vinculante).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada, no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o
valor do débito tributário decorrente de compensação não homologada,
encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art. 74, §
17 da Lei no 9.430/1996, com a nova redação dada pela Lei no 13.097/2015),
sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação
por alegada prevalência de princípios jurídicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário , nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729266/2017-68
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729266/2017-68

Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por bem
descrever os fatos :

Trata-se de lançamento formalizado em desfavor do contribuinte em epígrafe, em que foi
exigida multa regulamentar no valor de R$ 58.453,32, fl. 02, medida que foi adotada em
razão da não homologação de compensação tratada no processo administrativo de no
13502.901264/2014-87, ao qual este processo foi juntado, tratando-se de lançamento de
ofício que teve por fundamentação legal o estabelecido pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.

Ressalte-se que a compensação formalizada pelo sujeito passivo se efetivou com substrato
em direito creditório relacionado à Cofins Não-Cumulativa do 2o trimestre de 2011, cujo
reconhecimento ocorreu na forma parcial, o que resultou na também parcial homologação
da compensação constante do PER/DCOMP no 11350.49447.200711.1.1.09-4358,
conforme observado à fl. 473 do processo no 13502.901264/2014-87, o que implicou na
cobrança da quantia de R$ 116.906,63, mais os acréscimos legais regulamentares, valor
sobre o qual incidiu o percentual de 50% (cinquenta por cento), chegando a autoridade
lançadora ao valor do crédito tributário neste processo controlado, da ordem de R$
58.453,32.

Em 13/11/2017, a pessoa jurídica foi notificada do lançamento fiscal, medida que foi
adotada na forma eletrônica, fl. 05. No dia 13/12/2017, a interessada requereu, também
eletronicamente, fl. 08, a juntada de sua impugnação, fls. 10/17.

Apregoou que a fiscalização não poderia lavrar o auto de infração, eis que as compensações
permanecem em discussão administrativa no autos do processo no 13502.901264/2014-87.
Suscitando o disposto pelo § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aduziu que a
exigibilidade da multa isolada aqui discutida se encontra suspensa, em razão da
manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação das compensações
tratadas no acima referido processo, posicionamento esse que vem sendo acolhido pela
própria Administração Tributária, conforme ementas de julgados de DRJs e do CARF pela
impugnante apresentadas.
A ausência de decisão administrativa no processo no 13502.901264/2014-87 demonstra a
incerteza da presente autuação, eis que a incidência da multa isolada somente será
confirmada após o julgamento definitivo do litígio versado no processo da compensação, o
que se revela como suficiente para a anulação do presente auto de infração, conforme
entendido pela DRJ Rio de Janeiro (Acórdão no 12-12.993 de 09/01/2007) e pelo CARF
(Acórdãos no 101-95.365 de 26/01/2006 e no 101-93.292 de 05/12/2000).
Mesmo que fosse possível a DRF efetuar o lançamento da multa impugnada, ainda assim
não poderia exigir o seu pagamento por força da suspensão da exigibilidade, o que reforça a
necessidade da decretação da nulidade da autuação.

Caso assim não entenda este órgão julgador, é de rigor o sobrestamento do presente
processo, até o final do PAF no 13502.901264/2014-87.
A medida se justifica, pois, na hipótese aventada (apenas para argumentar) de ser mantida a
multa lançada nestes autos e de, ao final do processo de compensação mencionado (PAF n.o
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729266/2017-68

13502.901264/2014-87), ser homologado o procedimento adotado pela requerente, ocorrerá
verdadeiro conflito de decisões administrativas: uma homologando a extinção do débito e
outra confirmando a exigência de multa sobre o crédito tributário extinto.
Concluída a contestação voltada para a decretação da nulidade do lançamento e pela
necessidade do sobrestamento do julgado, a requerente iniciou suas considerações acerca da
inaplicabilidade da multa isolada.
A seu ver, a multa isolada aplicada no patamar de 50% sobre toda e qualquer compensação
não homologada ofende o direito de petição do contribuinte, assim como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A impugnante não pretende que a DRJ declare a inconstitucionalidade da multa impugnada.
O que busca, na presente impugnação, é a aplicação dos princípios constitucionais, em
sobreposição ao ditame legal impugnado, feridos pela presente exação fiscal.
Não obstante a existência do direito de petição previsto no art. 5o, inv. XXXIV, "a", da
Constituição Federal, a norma inserta no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, acabou
por restringir mencionada prerrogativa de contribuinte que, provido de boa-fé, buscou ver
reconhecido seu direito creditório.
Bem por isso os Tribunais Federais têm afastado a exigência da multa isolada, sendo o que
ocorreu no TRF1 (AI 00591906420164010000 - Des. Federal Relator Novaly Vilanova -
Dje 22/11/2016) e no TRF3 (AI 00134148920134030000 – Des. Fed. Marli Ferreira – Dje:
18/11/2014).
Cumpre destacar, ainda, que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou a Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
4.905
objetivando
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade do dispositivo que embasou o presente lançamento, qual seja, o § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, ação que no momento está aguardando o seu julgamento pelo
STF.
De rigor, portanto, que seja afastada a exigência da multa isolada neste processo
impugnada.
Ao final de suas considerações formulou o seguinte pedido:
(i) seja anulado o presente o auto de infração, eis que ausente a certeza, tendo em vista a
ausência de decisão definitiva contrária ao contribuinte nos autos do PAF no
13502.901264/2014-87; ou, alternativamente, seja determinado o sobrestamento do
presente processo até final decisão no processo correlato (PAF no 13502.901264/2014-87);
caso ad argum tandum assim não se entenda,
(ii) seja julgado improcedente o lançamento, com o consequente cancelamento da multa
isolada, tendo em vista que, além de punir de forma cumulativa o mesmo fato (eis que já
incide multa de mora), a referida sanção ofende o direito de petição e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

É o que se tem a relatar.

A DRJ, apreciando as razões de defesa, considerou improcedente a impugnação,
assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/01/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não havendo se
verificado qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo
merece o ato administrativo contestado.
OFENSA
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO
§ 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a
ser suscitada pela pessoa jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729266/2017-68

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o
valor do crédito tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-
se expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no
9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua
aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário a este CARF, onde
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

A recorrente repete argumentos já longamente exauridos pela Ilustre Julgador da
DRJ.

Basicamente, duas são as argumentações trazidas pela recorrente : a nulidade do auto
de infração e a inconstitucionalidade do texto legal que impõe a penalidade, por ferir princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A primeira argumentação está assim sintetizada :

Suscitando o disposto pelo § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aduziu que a
exigibilidade da multa isolada aqui discutida se encontra suspensa, em razão da
manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação das
compensações tratadas no acima referido processo, posicionamento esse que vem
sendo acolhido pela própria Administração Tributária, conforme ementas de
julgados de DRJs e do CARF pela impugnante apresentadas.
A ausência de decisão administrativa no processo no
13502.901264/2014-87 demonstra a incerteza da presente autuação, eis que a
incidência da multa isolada somente será confirmada após o julgamento definitivo
do litígio versado no processo da compensação, o que se revela como suficiente
para a anulação do presente auto de infração, conforme entendido pela DRJ Rio de
Janeiro (Acórdão no 12-12.993 de 09/01/2007) e pelo CARF (Acórdãos no 101-
95.365 de 26/01/2006 e no 101-93.292 de 05/12/2000).

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729266/2017-68

Há que se esclarecer á recorrente que as hipóteses de nulidade no processo
administrativo fiscal, estão elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, regulamentador desta
modalidade processual.

Não tendo ocorrido tais hipóteses (lançamento efetivado por agente não competente e
ocorrência de cerceamento de defesa), o lançamento não tem motivo para ser anulado.

A segunda argumentação se resume no seguinte parágrafo do texto do recurso
voluntário :
A multa isolada aplicada no patamar de 50% sobre toda e qualquer compensação
não homologada ofende o direito de petição do contribuinte, assim como os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A recorrente não pretende que a DRJ declare a inconstitucionalidade da multa
impugnada. O que busca, no presente recurso, é a aplicação dos princípios
constitucionais, em sobreposição ao ditame legal impugnado, feridos pela presente
exação fiscal.

A multa referente ao indeferimento do pedido de ressarcimento foi, posteriormente,
alvo de alteração pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, que
passou a ter a seguinte redação :

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).

Ao julgador administrativo não é permitida a discussão de constitucionalidade de
texto legal, a teor da Súmula CARF no 2, que estabelece “ O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto, tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não havendo se
verificado qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo merece o ato
administrativo contestado, sendo vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso
administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto
em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada.(Súmula CARF no 02) e, considerando,
ainda, que a multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do crédito
tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que
rege a matéria (art; 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo
afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos, é de se dar provimento parcial ao
recurso voluntário.

Conclusão
Tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não tendo sido verificado
qualquer prejuízo à defesa apresentada pela requerente, nenhum reparo merece o ato administrativo
contestado, sendo vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto em razão de
suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada.(Súmula CARF no 02) e, considerando, ainda, que a
multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do crédito tributário
decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a
matéria (art; 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996, com nova redação dada pela Lei no 13.097/2015), sendo defeso
ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios
jurídicos, dou parcial provimento ao recurso voluntário.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729266/2017-68

Há de se registrar que o processo administrativo no 13502.901264/2014-87, ao qual estes
autos estão vinculados, que originou a multa objeto dos presentes autos, onde se analisa o direito
creditório, encontra-se na Unidade de Origem para atendimento de diligência solicitada por
Resolução.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 185
DF CARF MF
Original